Tribunal: STF
Processo: Rcl 56495
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. Prazo decadencial imposto à Administração Pública para anular seus atos (art. 65 da Lei estadual 14.184/2002). 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.